Tribunal: TCU
Processo: 002.798/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/RN - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 870/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 002.798/2026-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Claudia Renee de Oliveira Barbosa Couto (XXX.727.743-XX); Sophia Thammy Oliveira Barbosa (XXX.438.514-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.